Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-94.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE ESPECÍFICA. ADEQUAÇÃO. FRAÇÃO ADEQUADA. DOBRO.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra firme e coesa das vítimas, corroborada pelas demais provas dos autos, deve ser mantida a condenação.
II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
III - A prática de ato libidinoso contra menor de 14 (quatorze) anos de idade, comprovado o dolo de satisfação da lascívia, configura o crime descrito no art. 217-A do CP, porquanto em casos dessa natureza há presunção absoluta de violência, não havendo que se falar em desclassificação para o crime tipificado no art. 215-A do CP ou para o ilícito antes previsto no artigo 65 da LCP.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
VI - Cometidos os delitos com violência real, porquanto o réu utilizou uma faca para a prática do crime contra uma das vítimas, adequada a aplicação da continuidade delitiva específica, prevista no art. 71, parágrafo único, do CP.
VII - Considerando a quantidade de condutas e a análise negativa das circunstâncias dos crimes, a fração mais adequada para a continuidade é o dobro.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.